Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA INEXISTENTE. DÍVIDA DE TERCEIRO – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 do CDC, “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
2. Na origem, o autor relatou que possui o mesmo número de telefone móvel há dezoito anos e começou a receber diversas ligações e mensagens via SMS a partir de 09/09/2020 de forma reiterada e insistente, mesmo afirmando desconhecer o suposto devedor Alan, acarretando-lhe transtornos por ser advogado e atender seus clientes pelo número em questão. A sentença julgou os pedidos procedentes e condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
3. O histórico de ligações destinadas ao terminal telefônico do autor demonstra o número exagerado de contatos realizados por ordem do requerido com o objetivo de cobrar dívida, sendo que, a título de exemplificação, somente em três dias o autor recebeu 16 telefonemas advindos do réu (ID 23358976), além das inúmeras mensagens via SMS (ID 23358977 e 23358978).
4. É equivocada a alegação de que o autor pode simplesmente bloquear os números para cessar o transtorno das contínuas cobranças diante dos infindáveis números utilizados. Não se aplica a teoria do duty mitigate the loss, inscrita nos princípios do direito civil (boa-fé objetiva) quando o devedor é alertado, por mais de vez, do dano que provoca e não recua da sua conduta danosa.
5. Lado outro, supondo que se tratasse de cobrança legítima, a qual, por si só, não seria capaz de afetar direitos da personalidade do devedor, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC, e autoriza indenização por danos morais.
6. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.